Tribunal: TJPA
Processo: 0825822-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825822-15.2024.8.14.0401

APELANTE: ORLANDO CHARLES DE SOUZA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, AGATHA KAMPALA ESPAGNOLI SASTRE DE ALMEIDA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por ORLANDO CHARLES DE SOUZA SAMPAIO contra sentença (Id. 30431795, de 24/07/2025) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 5º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com posterior suspensão da execução pelo período de 02 (dois) anos, requerendo sua absolvição com fundamento na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 386, VI, do CPP).

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (b) se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3.

Da suficiência probatória
:
A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 133457013, págs. 16-17), que atestou múltiplas lesões na ofendida — escoriações no pescoço e equimoses na coxa, no braço e na fossa ilíaca —, e pelo Relatório Psicológico da Fundação ParáPaz Mulher Belém (Id. 30431779), que concluiu pela presença de sofrimento psíquico decorrente de violência física e psicológica. A autoria é confirmada pelo depoimento coerente da vítima, ratificado pela informante Pâmela Évora Espagnoli Sastre de Almeida, que constatou pessoalmente as lesões e o estado de choque da ofendida logo após os fatos, e pela confissão parcial do próprio apelante, que admitiu em juízo ter empurrado a vítima, segurando-a pelo pescoço e a lançado ao chão. Não se trata, portanto, de palavra isolada da vítima, mas de conjunto probatório robusto e coeso.

4.

Do afastamento da legítima defesa
:
Não estão presentes os requisitos do art. 25 do Código Penal. Os depoimentos e os laudos médicos demonstram que foi o próprio apelante quem deu início ao conflito, avançando fisicamente sobre a vítima antes de qualquer reação desta. A resposta empregada foi manifestamente desproporcional, evidenciada pela disparidade entre os laudos periciais: a vítima apresentou equimoses extensas em múltiplas regiões do corpo; o acusado, lesões mínimas compatíveis com a tentativa da ofendida de se apoiar para se levantar do chão. A única testemunha da defesa não presenciou as agressões físicas. O próprio apelante reconheceu em juízo que poderia ter se retirado do local durante o conflito, o que afasta a necessidade da reação empregada.

5.

Da manutenção da sentença
:
A condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da execução pelo prazo de 02 (dois) anos e indenização mínima de um salário-mínimo a título de danos morais, encontra-se em plena consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, impondo-se sua integral manutenção.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, não se podendo falar em insuficiência probatória quando corroborada por laudo pericial, relatório psicológico, depoimento testemunhal e confissão parcial do acusado. 2. Não se configura legítima defesa quando o próprio agente dá início ao conflito, emprega meios desproporcionais e dispõe de possibilidade de evasão do local."

Dispositivos relevantes citados:

art. 129, §13º do CP; art. 25 do CP; art. 5º, I e II, e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006; art. 386, VI e VII do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-80.2019.8.14 .0039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL, RELATÓRIO PSICOLÓGICO, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ORLANDO CHARLES DE SOUZA SAMPAIO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Id 30431795, em 24/07/2025), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com posterior suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos.

Consta da peça acusatória (Id 30431706):

“No dia 19 de agosto de 2024, por volta das 7h45, na residência localizada na Travessa Barão do Triunfo, nº 438, bairro Sacramenta, município de Belém, o denunciado ORLANDO CHARLES DE SOUSA SAMPAIO, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agiu de forma violenta contra sua cunhada, A.K.E.S.D.A.S., causando-lhe sofrimento físico e psicológico. Conforme apurado, o denunciado iniciou uma discussão verbal com a vítima, proferindo ofensas graves, como: “Tu é uma merda, tu não tem filho, pra quê tu casou? Tu és uma nojenta, falsa, vagabunda”, entre outras expressões. Durante o conflito, o denunciado, de forma intencional, empurrou a vítima da cadeira, em seguida jogou louças em sua direção ocasionando sua queda e resultando em lesões físicas no pescoço e nas costas, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.”

A denúncia foi recebida em 07/01/2025 (Id 30431707). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, testemunhas e colhido o interrogatório do acusado. A sentença assentou a materialidade e a autoria delitivas com base no laudo pericial de lesão corporal, nos depoimentos prestados em juízo e nas demais provas coligidas aos autos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (Id 30431805, em 29/07/2025), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, o reconhecimento de atipicidade da conduta em face da legítima defesa.

Em contrarrazões (Id 30431811, em 31/07/2025), a assistente de acusação (vítima), representada pela Advogada Amanda de Fátima Cordeiro de Carvalho e o Ministério Público do Estado do Pará (Id 30431813), manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após remessa à Procuradoria de Justiça Criminal (Id 30735774), a Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (Id 31506953), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, por entender que o conjunto fático-probatório coligido aos autos é hábil e suficiente para manter a condenação do apelante.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DO MÉRITO RECURSAL

1.1. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o acervo probatório se resume à palavra isolada e contraditória da vítima, sem respaldo objetivo suficiente para sustentar decreto condenatório. A tese não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 133457013, págs. 16-17), que atestou objetivamente múltiplas lesões na ofendida: duas escoriações lineares de 1,0 cm no pescoço, equimose de 8,0 cm x 4,0 cm na coxa esquerda, equimose de 4,0 cm no braço esquerdo e equimose de 9,0 cm na fossa ilíaca esquerda — lesões plenamente compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

Corrobora ainda a materialidade o Relatório Psicológico da Fundação ParáPaz Mulher Belém (Id. 30431779), elaborado após nove sessões de atendimento, que concluiu pela presença de sofrimento psíquico característico de vivência de violência física e psicológica, quadro compatível com o art. 7º, II, da Lei n.º 11.340/2006.

A autoria também é confirmada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da ofendida (30431770 e 30431771), ratificado pela informante Pâmela Évora Espagnoli Sastre de Almeida, que esteve com a vítima imediatamente após os fatos, constatou pessoalmente os hematomas e o estado de choque da irmã, registrou fotograficamente as lesões e a acompanhou à Delegacia da Mulher e ao IML, conforme podemos analisar, inicialmente, pelo depoimento da vítima:

“Por volta das 6h da manhã, eu já estava de pé, porque tinha preparado café para meu marido que ia viajar. Depois que ele saiu, montei minha mesa na cabeceira da mesa: coloquei a xícara, copo, prato, tudo bonitinho. E aí eu subi que fui colocar minha roupa, enfim, limpei lá em cima, onde temos gatos e cachorro, (...). Quando desci, antes disso, o Charles estava dormindo, já quando eu desci, o Charles estava na cozinha, no fogão. Quando eu vi ele tinha tirado a minha mesa posta e botado para outro canto e montado as coisas dele justamente na cabeceira da mesa, e aí eu pacificamente perguntei para ele: “Charles, por que você tirou aqui as minhas louças?” E ele respondeu do fogão: “Porque eu sou o dono dessa casa, eu que mando aqui”. E aí eu falei: “Charles, essa casa não é só sua, é do meu marido também”. (...) Aí ele saiu de onde estava, chegou perto de mim, mais forte e mais alto que eu, disse: “Eu mando aqui, eu faço o que eu quiser”, aí ele jogou tudo no chão. Quando eu vi aquilo eu falei “Que isso, Charles?”, aí ele falou um bando de coisa, aí ele me puxou e me jogou com força, que eu bati na porta da geladeira aí eu fiquei no chão, aí ele veio pra cima de mim me xingando e eu fiquei em choque, eu me lembro que eu tava no chão e eu não conseguia falar nada, nem me levantar, nunca pensei que eu fosse passar por isso. Aí , ele veio pra cima de mim e me xingou e a única coisa que consegui fazer foi segurar na camisa dele e dizer “ei”, que foi tipo assim para mostrar: “olha o que você está fazendo”. Ele gritou “me larga, me larga” e nesse momento senti um golpe na perna nessa hora

e eu consegui ficar de pé, corri para perto da mesa e coloquei uma cadeira de madeira antiga e coloquei entre eu e ele que era para justamente ele ficar longe de mim, eu estava em pânico, aí eu gritava “não faz isso”, “fica longe de mim”, aí ele com a força dele, jogou a cadeira em mim. Caí novamente com a cadeira por cima de mim. Consegui sair e fiquei de um lado da mesa, ele do outro, aí tinha louças na mesa, e ele começou a jogar em mim. Para me defender, também joguei coisas no chão, perto dele. Estava sozinha, nunca tinha passado por isso. Depois, consegui me desvencilhar dele e corri para o outro lado da casa, passei em frente ao quarto dele e vi que o notebook estava aberto, com vídeo e áudio ligados, porque ele dá aula de trânsito. Naquele momento, pensei: “Meu Deus, alguém pode estar ouvindo isso”. Então entrei e apenas fechei a tampa do notebook. Aí ele veio atrás, gritando que eu tinha quebrado o notebook dele. Eu disse: “Eu só fechei”. Depois subi, em cima, onde fica meu quarto, meu banheiro e o nossa sala, mesa de trabalho do meu marido e meu também, tentando me acalmar. Chorava muito. E aí eu me lembro que eu desci depois porque não tinha comido nada e aí quando eu achei que ele já tava no quarto dele, em algum canto. Quando cheguei na cozinha, ele voltou a me xingar, bater boca. E aí depois fui embora, chamei um moto uber, e graças a Deus ele chegou rápido. Enquanto botava os sapatos para sair, ele veio pra cima de mim e falou três vezes: “Você está destruída”. Aí eu subi na moto em pânico, chorando o caminho todo e olhando para trás, com medo de ele vir atrás de mim. Fui direto para o trabalho, sem conseguir raciocinar. Não sabia para onde ir. Não queria contar aos meus pais, que meus pais são duas pessoas idosas. Meu pai já operou o coração, tem pressão alta, minha mãe também é idosa. Não queria preocupá-los. Essa foi a única vez que houve agressão física, no dia 19 de agosto. Antes disso ele já me tratava com deboches, me intimidando de alguma forma, dizendo que a casa era dele, ele insiste nisso, mas a casa não é dele somente, a casa é de herança dos dois filhos, meu marido e ele (...) Eu fui fazer o exame de corpo de delito depois, no dia 19, eu fui ao meu trabalho, eu falei com minha irmã Pamela, ela foi até lá comigo e eu falei pra ela o que tinha acontecido, fomos ao banheiro, ela viu e aí fomos correndo à Delegacia da Mulher. Eu estava muito nervosa, chorando, com muito medo. Aí eu fui atendida pela psicóloga da delegacia, olha e o seu marido, aí eu falei pra ela que ele não estava em Belém, que eu só ia conseguir falar com ele à noite (...)Ela explicou que uma agressão física gera processo. Eu fiquei em choque. Nunca tinha pisado numa delegacia. Mesmo assim, à noite, após um curso que meu gerente havia pedido que eu fizesse, voltei à delegacia com minha irmã. Ela insistiu em dormir comigo naquela noite porque não queria que eu ficasse sozinha. Chegamos em casa por volta das 19h30 ou 20h30. Quando nós chegamos à noite, o portão estava trancado. Duas vezes, né? Porque ele fez isso quando a gente voltou por volta de oito horas da noite e também quando a gente voltou da delegacia. Ele determinou que saíssemos da casa, pois não morávamos mais lá, não falou nada com a Pâmela, a princípio, mas quando fomos lá pra cozinha tomar água, foi quando ele chamou a mulher dele, que nem mora lá, pra discutir com a gente. (...) Teve sim outros desentendimentos com o Charles, um ou dois, mas nunca nessa gravidade. Nunca nesse nível. Sobre ele dizer que também teve lesões, ele fala que teve uma camisa rasgada. E realmente teve, porque foi quando eu tentei me apoiar nele, pra não cair, pra conseguir me levantar do chão. Eu estava praticamente imóvel, sem conseguir mexer a perna, sem conseguir falar. Foi quando a camisa rasgou, e ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era louca e mandando eu soltá-lo. Eu peguei uma cadeira de madeira pesada e coloquei entre mim e ele, de tanto medo. Ele gritava muito alto, a voz dele já é alta normalmente, então naquele momento era apavorante. Eu me afastei, fui para um lado da mesa, ele foi para o outro, e começou a jogar folhas em mim. Eu também peguei folhas e joguei de volta. Foi assim que consegui me desvencilhar dele e fugir para outra parte da casa. (...).”

Nesse eixo, vejamos também o depoimento da irmã da vítima (Id. 30431772):

“Sou irmã da Ágatha. Não presenciei a agressão no momento em que aconteceu, mas estive com ela logo depois. Falei com minha irmã presencialmente após o ocorrido e vi o estado emocional dela, que estava completamente abalada. Ela me relatou o que tinha acontecido e, depois disso, eu a acompanhei até a delegacia. Dormi na casa dela para poder dar apoio, já que o esposo estava fora, viajando a trabalho. No dia 19 de agosto de 2024, fui até o trabalho dela, na hora do almoço, e foi nesse momento que conversei com ela mais profundamente. Ela estava muito nervosa e foi me contando os fatos. Primeiro, ela disse que o marido dela tinha viajado pela manhã, e como ela não viu ninguém na parte de baixo da casa, colocou a mesa para tomar café. Depois subiu para fazer algumas coisas. Quando desceu, percebeu que ele havia mexido nas coisas que ela tinha colocado. Ela perguntou a ele, de forma tranquila, por que ele havia feito aquilo, e ele se exaltou, dizendo que era o dono da casa. Jogou as coisas dela no chão, falou muitas coisas, e ela ficou surpresa com aquilo tudo. Ela me contou que, depois disso, ele começou a jogar objetos e empurrou ela próximo à geladeira, fazendo com que ela caísse no chão. Ela ficou mais assustada ainda e, quando ele veio para cima dela, ela não soube dizer se levou um chute, um soco... só lembra que estava caída no chão e se desesperou. Tentou se levantar e acabou puxando ou rasgando a camisa dele. Pegou uma cadeira, que era pesada, de madeira, para tentar se proteger, usando como escudo, mas ele empurrou a cadeira contra ela, e ela caiu novamente e se machucou. Ela conseguiu se levantar e correu para a mesa. Disse que ele ainda falou muitas coisas ofensivas e jogou objetos nela. Ela também tentou se defender, rebatendo. Então ela correu para a cozinha, viu o notebook dele aberto, ele trabalhava dando aula online, e, com medo de estar sendo exposta, fechou o computador. Nesse momento, ele veio atrás dela, aparentemente com um caneco na mão, que acabou caindo e quebrando. Ela fugiu, correu para o quarto, pegou o que conseguiu e chamou um Uber. Saiu desesperada, olhando para trás, com medo de estar sendo seguida. Vi as marcas no corpo dela. Fui eu quem tirou as fotos para apresentar na delegacia como prova. Ela estava cheia de hematomas e tinha até um arranhado no pescoço. Acompanhei ela até o Instituto Médico Legal no dia seguinte. Não pude entrar, mas fiquei esperando do lado de fora. Inclusive, pedi dispensa do meu trabalho para poder acompanhá-la. Teve um momento em que tentamos entrar na casa dela, e mesmo com a chave, não conseguimos porque o portão estava obstruído por dentro. Batemos várias vezes até ele abrir. Quando entramos, ele disse à minha irmã, de forma muito impositiva, que não dava mais para ela morar ali, que ela deveria pegar as coisas e sair. Ela rebateu dizendo que a casa era do marido dela também, dos dois, pois eram casados. Eu me intrometi e disse que ele não podia simplesmente expulsar ela daquele jeito. Ele foi para a cozinha e falou que ia ligar para a mãe do filho dele, como se fosse para colocá-la no lugar da minha irmã. Depois, essa mulher apareceu e começou a organizar coisas por lá. Quando encontrei minha irmã logo após o ocorrido, ela estava em estado de choque, como um zumbi. Muito abalada emocionalmente. Ela teve que ir trabalhar mesmo assim, fingindo que estava tudo bem, mas não conseguia se concentrar. Tentou comer durante o almoço, mas chorava o tempo todo. Eu tive que insistir para ela se alimentar, mas ela não conseguia. Foi um momento muito difícil. Tudo que relatei foi o que minha irmã me contou. Eu não estava presente no momento exato da agressão, mas estive com ela logo após e vi todas as consequências físicas e emocionais do que aconteceu.”

O próprio apelante, em interrogatório judicial (id. 30431769), admitiu ter jogado louças ao chão, empurrado a vítima, segurando-a pelo pescoço e a lançado ao chão, o que corrobora decisivamente a narrativa acusatória, como podemos visualizar:

“(...) Costumo acordar cedo, preparar o café, ajeitar tudo, mas nesse dia fiz minhas coisas mais apressadamente. Deixei minha mesa limpa, bolsa organizada, mas não tomei café. Quando fui me sentar à mesa, onde sempre sento, pedi para sentar na ponta, e ela disse que eu não ia sentar ali. Eu insisti, disse que era o dono da casa, e ela respondeu que eu não era. Infelizmente, nesse momento, eu joguei as louças no chão, as minhas louças do café. Foi um ato de frustração. Ela surtou, veio pra cima de mim e me atacou. Tive que me defender. Ela investiu fisicamente contra mim, e agi em legítima defesa. Não ataquei. Me defendi. Ela jogou objetos em mim, como utensílios e até uma cadeira trabalhada de madeira, que bateu no meu joelho. Também fiquei com marcas no pescoço.
Na defesa, acabei segurando ela pelo pescoço e a joguei no chão. Fiz isso por temer pela minha integridade física. Não fiz nenhuma investida adicional. Foi uma defesa.
Reitero que repudio toda e qualquer manifestação de misoginia, de violência contra a mulher, ou qualquer comportamento ofensivo. Tenho princípios éticos e cristãos, sou defensor dos direitos das mulheres, lido com mulheres todos os dias como professor virtual. Nunca houve nenhum registro contra mim por esse tipo de conduta. (...) Fui questionado por que não saí da cozinha no momento do conflito. Disse que não podia sair porque trabalho dentro de casa, e já estava sendo cobrado pelo meu trabalho. Além disso, fiquei com receio de que ela pudesse pegar uma faca no gaveteiro próximo à cozinha, por conta do estado emocional alterado que ela demonstrava. Então, me posicionei para evitar qualquer tragédia. Mesmo após a discussão, ela saiu gritando, invadiu meu quarto, jogou objetos, quebrou minha caneca temática, danificou meu carro e tentou quebrar meu notebook, o que me prejudicou, inclusive, no trabalho, porque perdi a conexão de internet. Quanto à tranca da porta, expliquei que havia duas trancas internas, que são procedimentos de segurança antigos do imóvel. Nunca foram pensadas para impedir ninguém, mas sim para proteger quem está dentro, devido à localização perigosa da casa. Sobre o comportamento da Agatha, afirmei que ela demonstrava estabilidade aparente quando estava próxima a mim, mas por trás, com pessoas da confiança dela, costumava se alterar, gritar, jogar coisas. Já vi outras ocorrências de descontrole, inclusive com meu irmão. Lembro de uma janela quebrada, provavelmente em briga entre os dois, e mesmo meu irmão sendo uma pessoa pacífica, era comum vê-la se exaltando. Apresentei a blusa que estava usando no dia do ocorrido, rasgada durante o conflito, e suja com alimentos jogados por ela. Disse que o presente tinha sido dado por meu irmão, o que também me entristeceu. (...).”

É assente que, nos crimes de violência doméstica, praticados em ambiente privado e sem testemunhos oculares diretos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, como no presente caso e na jurisprudência colacionada abaixo do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO . PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA . DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido principal de absolvição quanto à contravenção, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo, e, subsidiariamente, de reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura a contravenção penal de vias de fato, diante da alegada ausência de dolo e de atipicidade material; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base, à luz das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, amparado por boletim de ocorrência, registros policiais e prova oral colhida em juízo. 4
. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.5. A confissão parcial do apelante, ao admitir o ingresso não autorizado na residência e o empurrão desferido contra a vítima, reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de autoria .6
. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravencoes Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão. 7 . A conduta de empurrar a vítima contra a parede, de forma voluntária e consciente, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, não havendo falar em atipicidade ou ausência de dolo. 8. É inaplicável o princípio da insignificância às infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula nº 589 do STJ. 9. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, mostra-se devidamente fundamentada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada sob efeito de bebida alcoólica, no interior da residência da vítima e em contexto de violência doméstica.10. A embriaguez voluntária, no caso concreto, revela maior desprezo pelas consequências do agir e pode justificar a exasperação da pena-base, desde que haja motivação concreta e proporcional. 11. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo incabível a intervenção da instância revisora quando a majoração da pena-base se apoia em fundamentos idôneos. (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Quanto a isso,
importa destacar, ainda, que a violência praticada no dia 19 de agosto de 2024 não foi episódio isolado. A própria vítima narrou que o acusado já a tratava anteriormente com deboches e intimidações constantes, insistindo em afirmar que a casa lhe pertencia exclusivamente — conduta que contextualiza o padrão de dominação exercido pelo apelante sobre a ofendida no ambiente doméstico.

Não se trata, portanto, de palavra isolada da vítima, mas de conjunto probatório robusto e coeso, formado pelo laudo pericial, pelo relatório psicológico, pelo depoimento da informante e pela confissão parcial do próprio apelante, o que afasta, de forma definitiva, a alegação de insuficiência probatória.

1.2. DA LEGÍTIMA DEFESA

O art. 25 do Código Penal exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repeli-la. Nenhum desses requisitos se faz presente.

A instrução demonstrou que foi o próprio apelante quem deu início ao conflito, exaltando-se diante de uma singela questão sobre a mesa posta, proferindo palavras de dominação e avançando fisicamente sobre a vítima antes de qualquer reação desta. Não havia, portanto, agressão injusta precedente que legitimasse a conduta. A única testemunha arrolada pela defesa, Valdirene de Sousa Abdon (30431773), vizinha do imóvel, não presenciou as agressões físicas, limitando-se a relatar barulhos ouvidos do exterior da casa, o que não ampara a versão do apelante.

Ainda que se cogitasse de alguma reação defensiva da vítima ao se apoiar na camisa do acusado para tentar se levantar do chão — o que ela mesma explicou —, a resposta do apelante foi manifestamente desproporcional: segurou-a pelo pescoço, arremessou-a ao chão, jogou uma cadeira sobre ela e atirou louças em sua direção, produzindo lesões em várias regiões do corpo. Vejamos jurisprudência que confirma o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E PRIVILEGIADA PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO.DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS. 1 . Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 156 do CPP. 2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art . 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3. A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa, que demanda a utilização moderada dos meios necessários, compreendidos como aqueles que bastam para afastar a agressão injusta. 4 . Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da legítima defesa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 25 de abril de 2023 . Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-80.2019.8.14 .0039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

Nesse eixo, seguindo a análise jurisprudencial, analisa-se que a disparidade entre os laudos periciais é eloquente: a vítima apresentou equimoses extensas e escoriações em pescoço, coxa, braço e fossa ilíaca; o acusado, uma escoriação de 2,0 cm x 0,5 cm e uma equimose de 3,0 cm x 2,0 cm — lesões compatíveis, tão somente, com a tentativa desesperada da ofendida de se apoiar para se levantar do chão.

O próprio exame de corpo de delito (
30431702)
, portanto, demonstra que as agressões sofridas pela vítima são desproporcionais às alegadas lesões sofridas pelo acusado. Desse modo, diante dos fatos e elementos jurídicos analisados neste voto, rejeito a tese.

Registre-se, ainda, que o próprio apelante admitiu em juízo que foi ele quem jogou as louças ao chão — descrevendo o ato como "um ato de frustração" —, o que demonstra que a situação de conflito físico foi criada pela sua própria conduta, fato que demonstra que ele quem deu início ao conflito, demonstrando um ato violento diante de um momento de diálogo, conforme relatado pela própria vítima.

1.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Ademais, diante da robustez do conjunto probatório e da ausência de qualquer irregularidade na dosimetria, a condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da execução pelo prazo de 02 (dois) anos e das medidas impostas nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal, bem como a fixação de indenização mínima à ofendida no valor de um salário-mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP — tratando-se de dano
in re ipsa
, decorrente da própria prática delitiva —, revelam-se proporcionais, suficientemente fundamentadas e em plena consonância com os fatos e o direito aplicável, impondo-se a integral manutenção da r. sentença vergastada.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a condenação e os termos fixados na r. sentença (Id. 30431795).

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026